Tribunal: TJSP
Processo: 0032760-36.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Assunção de Competência / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA -ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E REFORMOU A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO POR AUSÊNCIA DE NEXO INFORTUNÍSTICO – AUTOR QUE SUSCITOU RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA CORTE ESTADUAL COM REMESSA DOS AUTOS À ESFERA FEDERAL – DESCABIMENTO – PEDIDO INICIAL QUE REQUEREU O RESTABELECIMENTO DE

Ementa:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA -ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E REFORMOU A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO POR AUSÊNCIA DE NEXO INFORTUNÍSTICO – AUTOR QUE SUSCITOU RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA CORTE ESTADUAL COM REMESSA DOS AUTOS À ESFERA FEDERAL – DESCABIMENTO – PEDIDO INICIAL QUE REQUEREU O RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO (ESPÉCIE 91) – COMPETÊNCIA ESTADUAL DELIMITADA PELO PRÓPRIO PEDIDO AUTORAL – PRECEDENTE DO STJ – INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

Incidente não admitido.